Tribunal: TJES
Processo: 0001211-87.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-87.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001211-87.2021.8.08.0050

APELANTE: LEANDRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WALDEMAR THIVES SCHNEPPER - PR63220, ALEXSSANDRA SALDANHA CABRAL - PR73948

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado os motivos e as circunstâncias do crime. Entretanto, o julgador utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal, de modo que devem tais circunstâncias serem neutralizadas.
2.

Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001211-87.2021.8.08.0050

APELANTE: LEANDRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WALDEMAR THIVES SCHNEPPER - PR63220, ALEXSSANDRA SALDANHA CABRAL - PR73948

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Leandro Gonçalves,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a revisão da
dosimetria da pena.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 12/05/2021, por volta de 10h30min, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, transportava, 480 Kg (quatrocentos e oitenta quilos) de Haxixe, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Infere-se dos autos do inquérito policial, que instruem a presente, que em ação de fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR 101, em Viana, foi dada ordem de parada no caminhão Iveco, placa ATD-3J97, conduzido pelo denunciado.

Durante abordagem, os policiais, ao vistoriarem o baú do caminhão, verificaram haver uma carga pequena de cocos transportados, o que não seria condizente com a distância da viagem em tese realizada de Porto Seguro/BA até Curitiba/PR.

Em face disso, realizaram uma vistoria mais detalhada e encontraram, embaixo da carga de cocos, diversos fardos contendo a substância ilícita conhecida como Haxixe.

Consta ainda, no boletim de ocorrência, que o acusado informou que receberia o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte. [...]

Mesmo que inexistente impugnação quanto ao ponto, verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim de ocorrência (folhas 07/07v), autos de apreensão (folhas 09v, 13v, 14, 20 e 20v), laudo de perícia criminal de constatação de droga (folhas 16v/17v), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de Inquérito Policial e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

Ademais, quanto ao pedido de revisão de dosimetria da pena,
tem razão a defesa
.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado os
motivos

e as
circunstâncias do crime
,
utilizando-se da justificativa de que “o objetivo do tráfico de drogas é a obtenção de grande margem de lucro fácil, sem atividade laboral lícita”.

Ademais, ao analisar a circunstância descrita no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, o Magistrado também utilizou-a em desfavor do acusado, uma vez que se considera a
grande quantidade apreendida - 480 quilos - de maconha
.

Por estes motivos, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos dias-multa).

Entretanto, tendo em vista que a justificativa apresentada pelo julgador para considerar os
motivos

e as
circunstâncias do crime

como negativas são insuficientes, uma vez que o Magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal, neutralizo as circunstâncias supracitadas e fixo a pena-base do acusado em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Incidiu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, conforme jurisprudência consolidada, deve ocorrer a compensação entre estas.

Ademais, deixou de incidir a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez considerada a reincidência do acusado, motivo pelo qual vejo que a decisão do Magistrado de primeiro grau foi correta.

Por fim, foi aplicada acertadamente a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, que diz respeito comércio ilícito de entorpecentes ocorrido entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Isso porque o acusado confessou, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), que havia pegado a droga em Porto Seguro/BA e a levaria para Curitiba/PA.

Assim, mantenho a causa de aumento supracitada e aumento-a em 1/6, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Fixo o regime inicial
fechado
, ante a reincidência do acusado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO
(
VISTA
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para analisar a proporcionalidade da pena fixada no voto de relatoria
(06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa),
bem como a coerência com outros casos julgados por este Órgão, considerando o caso concreto –
tráfico interestadual (de Porto Seguro/BA para Curitiba/PR) de 490 (quatrocentos e noventa) quilogramas de haxixe, em um caminhão de coco, mediante pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Conquanto a pena tenha resultado um tanto diminuta em comparação com o que vem sendo aplicado em casos análogos, tenho por acompanhar o voto do e. Relator, neste recurso exclusivo da defesa, tendo em vista que, realmente, não houve fundamentação idônea para ensejar a desvaloração dos
motivos
e das
circunstâncias
do crime, tampouco para modular a fração de aumento em 1⁄4 (um quarto), até porque, apesar do destino (PR), o acusado somente transpôs
uma
fronteira estadual (BA-ES).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOMPANHO o e. Relator, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador